Tribunal: TJES
Processo: 5004439-33.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Desconsideração da Personalidade Jurídica
Data de julgamento: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004439-33.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CLAUDIA MARIA DA SILVA RIBEIRO e outros (2)

AGRAVADO: RUDOLF EWALD BEHLE

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5004439-33.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: ANA LÚCIA SILVA FORATTINI, CLÁUDIA MARIA DA SILVA RIBEIRO E LUIZ GERALDO LOPES DA SILVA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência em incidente de desconsideração da personalidade jurídica suscitado pelos agravantes no bojo de ação de despejo c/c cobrança. O pedido buscava a penhora no rosto dos autos do inventário do sócio-administrador falecido e o despejo de terceiro ocupante do imóvel locado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência no incidente de desconsideração da personalidade jurídica, notadamente o fumus boni iuris e o periculum in mora, no que tange ao despejo liminar de terceiro ocupante do imóvel em sede de incidente processual e à penhora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da tutela provisória de urgência exige a presença concomitante do fumus boni iuris e do periculum in mora, conforme o art. 300 do CPC, o que não se verifica no caso concreto.

4. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica tem por finalidade analisar a possibilidade de responsabilização patrimonial dos sócios ou administradores, nos termos do art. 50 do Código Civil, não sendo meio adequado para determinar a desocupação do imóvel por terceiros estranhos à relação locatícia.

4. A dissolução irregular da empresa, por si só, não configura abuso da personalidade jurídica apto a justificar sua desconsideração, sendo necessária a comprovação de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos da jurisprudência consolidada.

5. O alegado uso da empresa para evitar o pagamento de dívidas, bem como a sucessão empresarial e a omissão de ativos no inventário, demandam instrução probatória aprofundada, incompatível com a cognição sumária da tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A tutela de urgência em incidente de desconsideração da personalidade jurídica exige a demonstração inequívoca dos requisitos do art. 300 do CPC, sendo inviável quando há necessidade de dilação probatória para comprovação do abuso da personalidade jurídica.

2. A dissolução irregular da empresa, por si só, não autoriza a desconsideração da personalidade jurídica, sendo imprescindível a comprovação de desvio de finalidade ou confusão patrimonial nos termos do art. 50 do Código Civil.

3. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica não é meio adequado para determinar o despejo de terceiros ocupantes do imóvel, devendo a parte interessada utilizar a via processual apropriada.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 50, 300, 301 e 305.

Jurisprudência relevante citada: TJ-ES, AI 5003661-68.2021.8.08.0000, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior; TJ-RJ, AI 00126308320238190000, Rel. Des. Fabio Dutra; TJ-RJ, APL 00202506920218190210, Rel. Des. Mônica de Faria Sardas.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Eminentes Pares, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
ANA LÚCIA SILVA FORATTINI, CLÁUDIA MARIA DA SILVA RIBEIRO E LUIZ GERALDO LOPES DA SILVA
em face da decisão proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível de Vitória - Comarca da Capital, a qual, nos autos do incidente de desconsideração da personalidade jurídica tombado sob o n. 5023936-92.2023.8.08.0024, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelos suscitantes/Agravantes.

De plano, saliento que não vislumbro motivos para alterar o sentido decisório adotado quando da prolação da decisão por intermédio da qual indeferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, de modo que, a meu ver, o caso reclama o desprovimento do recurso.

Rememoro que, na origem, trata-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa
AUM - ARQUITETURA, URBANISMO E MAQUETES LTDA - ME
, instaurado a requerimento dos Agravantes no bojo da ação de despejo c/c cobrança de n. 0021282-67.2016.8.08.0024, com o fito de estender os efeitos da obrigação objeto da lide ao
ESPÓLIO DE RUDOLF EWALD BEHLE
, falecido sócio-administrador.

Como se depreende, na ação de despejo c/c cobrança, quando da tentativa de citação da pessoa jurídica, descobriu-se que a empresa não mais funcionava no imóvel locado, bem como que o sócio-administrador havia falecido. Segundo narram os Agravantes, a empresa foi cancelada perante a JUCEES e consta como inapta nos sistemas da Receita Federal, além de ter sido omitida no processo de inventário.

Nesse contexto, os suscitantes/Agravantes pleitearam a instauração do incidente de referência, onde pugnaram, em sede de tutela provisória, pela penhora no rosto dos autos do inventário n. 0029109-66.2015.8.08.0024, tendo como autor da herança o falecido sócio-administrador, no valor de R$80.602,88, bem como pelo despejo do inquilino que ocupa o imóvel locado em virtude de cessão indevida.

Ao analisar o referido pleito, entendeu o Juízo de piso pela não concessão da tutela de urgência. Por oportuno, colaciono excerto do
decisum
recorrido:

“Quanto ao pedido de despejo liminar do filho do sócio administrador, que ocupa o imóvel em razão de cessão indevida da locação, registre-se que a ação de despejo só é cabível em face do locatário, não sendo possível a desconsideração da personalidade jurídica para alcançar terceiros que, eventualmente, estejam no imóvel locado, cabendo à parte interessada a eventual busca de tutela jurídica adequada para reaver o imóvel ocupado indevidamente por pessoas alheias à relação de locação.

Com relação ao pedido de arresto, este também não se mostra viável.

A uma, porque desprovido de fundamentação, sobretudo no que concerne aos elementos autorizadores da desconsideração da personalidade civil (abuso da personalidade jurídica), quais sejam, desvio de finalidade e/ou confusão patrimonial (CC, art. 50).

Nesse ponto, registre-se que nas relações jurídicas regidas pelo Código Civil, como na hipótese, o encerramento das atividades ou dissolução da sociedade, ainda que irregulares, não é causa, por si só, para a desconsideração da personalidade jurídica prevista no Código Civil (STJ, 2ª Seção. EREsp 1306553-SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 10.12.2014).

A duas, por que não vislumbra-se risco que possa ser causado aos autores com a prática de tais atos após o deslinde do feito em se procedente a desconsideração, não tendo a parte suscitante evidenciado a necessidade da imediata adoção das medidas requeridas.

O perigo de dano ou de difícil reparação a justificar a tutela de urgência não se compraz com argumentação genérica, exigindo que a parte demonstre-o de forma concreta.

Assim, ao menos por agora, não vislumbro a possibilidade de indisponibilização de bens de propriedade do sócio da parte demandada, pois, por mais concatenada que se mostre a narrativa dos suscitantes, em se tratando de medida cautelar de arresto (CPC, art. 301) há a necessidade de demonstração mínima do risco ao resultado útil do processo, o que, no caso, não se afigura presente.

Enfim, a parte autora não fez prova adequada do periculum in mora a amparar as medidas restritivas requeridas em face dos demandados, motivo pelo qual, à míngua dos pressupostos (CPC, art. 300 e 305) indefiro o pleito de urgência deduzido.”

Em resumo, os suscitantes/Agravantes sustentam que: i) apesar de constar no contrato social da empresa AUM - ARQUITETURA, URBANISMO E MAQUETES LTDA - ME que a sociedade seguiria com os herdeiros dos sócios, a pessoa jurídica foi abandonada, tendo sido cancelada perante a JUCEES e enquadrada como inapta junto à Receita Federal; ii) os herdeiros ocultaram a existência da empresa no inventário do sócio-administrador, a fim de se escusar do pagamento dos valores devidos; iii)
“um dos herdeiros, Edgar Behle, que já foi sócio da empresa, conforme inteiro teor da JUCEES, e era sócio de fato da empresa, respondendo por esta, em verdade, há anos antes do pai falecer, apresentou-se na qualidade de sócio da empresa para fazer acordo em nome desta, a fim de liquidar a questão discutida nos autos principais”
; iv) é cristalina a confusão patrimonial no caso concreto, já que o sócio de fato é quem estava à frente das negociações envolvendo a empresa, além da cessão indevida da sede da empresa para ocupação do filho do sócio-administrador; v)
“o sócio de fato Eduardo Behle, chegou a ser pessoalmente responsabilizado na ação judicial nº 0001790-15.2007.4.02.5001, conforme documento anexo, em razão de dívidas da primeira empresa, a CONSULTARQ ARQUITETURA CONSULTORIA E REPRESENTACAO LTDA, CNPJ 00.85.488/00001-63, empresa esta sucedida pela empresa que deu prejuízo aos Agravantes, a AUM SERVICOS E MAQUETES LTDA, CNPJ nº 08.004.694/0001-47, com mesmo endereço, mesmos sócios e mesma atividade, e que foi igualmente abandonada e deixada com dívidas”;
e vi)
“há evidente abuso da personalidade jurídica, que se tornou blindagem ao ressarcimento de prejuízos causados pela empresa, revelando-se imprescindível a sua desconsideração”
.

Pois bem.

Nos moldes do art. 300 do CPC, a concessão de tutela provisória de urgência depende da comprovação simultânea do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora.

No caso em tela, a tutela provisória foi pleiteada em sede de incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa AUM - ARQUITETURA, URBANISMO E MAQUETES LTDA - ME e, justamente por tratar-se de mero incidente processual, seu âmbito processual se restringe à análise do preenchimento dos requisitos legais previstos no art. 50 do Código Civil.

Com efeito, sendo a tutela provisória de urgência de cunho antecipado (que adianta o resultado pretendido) ou cautelar (assegura o direito pleiteado), deve haver um liame entre a pretensão exercida e a tutela requerida. Isto é, não pode o objeto do pedido de tutela provisória ser dissociado daquilo que se pretende ao final do processo, ou, no caso, do incidente processual.

Sendo assim, se no caso concreto a parte pretende a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária para atingir o patrimônio deixado pelo sócio-administrador, gerido por seu espólio, assim como se manifestou o Juízo de piso, não vislumbro de que maneira seja possível conceder o despejo liminar de terceiro que supostamente ocupa o imóvel, ainda que a parte argumente acerca de uma suposta cessão indevida entre a empresa e o dito atual ocupante do bem.

Reitero, ainda que o incidente tenha sido extraído de ação de despejo, não há como determinar a desocupação do bem em sede de tutela provisória analisada no incidente processual, decerto que a questão deve ser resolvida nos autos principais.

Obiter dictum,
registro que, consoante consagrado entendimento jurisprudencial, o pedido de despejo pode ser endereçado ao locatário, mas não a terceiro que eventualmente ocupa o bem, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. TERCEIRO OCUPANTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ARTIGO 485, VI DO CPC. SENTENÇA QUE MERECE PEQUENO REPARO PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO EM CUSTAS EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA. 1. Ação de despejo que ostenta natureza pessoal, sendo demandado o locatário, sublocatário ou cessionário. 2. Certidão do Oficial de Justiça no sentido de que o imóvel está ocupado por terceiro estranho à lide. 3.
Terceiro ocupante que não possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo da ação de despejo.
4. Ação de despejo não é via adequada para alcançar a pretensão da parte autora, devendo a demandante promover a competente ação possessória para reaver seu imóvel. 5. Sentença de extinção mantida. Sem honorários por ausência de angularização da demanda. Pequena reforma para condenar a autora ao pagamento das custas afastando-se a fixação em percentual sobre o valor da causa. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - APL: 00202506920218190210 202300113493, Relator: Des(a). MÔNICA DE FARIA SARDAS, Data de Julgamento: 27/07/2023, DECIMA TERCEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO)

Assim, não observo a probabilidade do direito alegado nesse tocante.

Igualmente, não constatei o
fumus boni iuris
com relação ao pedido de penhora.

Após as alterações advindas da Lei n. 13.874/2019, as hipóteses que caracterizam abuso da personalidade jurídica e autorizam a desconsideração da pessoa jurídica com base na teoria maior prevista no art. 50 do Código Civil são restritas àquelas descritas no texto legal. Confira-se, por oportuno:

Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso.

§ 1º Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza.

§ 2º Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por:

I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa;

II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e

III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial.

§ 3º O disposto no caput e nos §§ 1º e 2º deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica.

§ 4º A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica.

§ 5º Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica.

No caso em apreço, em suma, os argumentos veiculados pelas Agravantes para justificar a probabilidade do direito alegado, isto é, foram i) a alegada dissolução irregular da empresa, em virtude da ausência de sucessão dos herdeiros do sócio-administrador, ii) a ausência de menção das cotas da empresa nas primeiras declarações apresentadas no inventário; iii) o papel exercido por Edgar Behle na empresa, enquanto sócio de fato; iv) a sucessão empresarial havida entre a empresa CONSULTARQ – ARQUITETURA, CONSULTORIA E REPRESENTAÇÃO LTDA. e a empresa AUM – ARQUITETURA, URBANISMO E MAQUETES LTDA. - ME; v) a cessão da sede da empresa para que o filho do então sócio-administrador Eduardo Behle ocupasse.

Aliás, resumindo sua argumentação, os Agravantes assim discorreram:

“Portanto, estão presentes os requisitos de verossimilhança das alegações, eis que demonstrado que (i) há claro abuso/aproveitamento da personalidade jurídica para imiscuir-se dos pagamentos devidos, (ii) há confusão patrimonial, já que os herdeiros chegaram a tentar fazer acordo em nome próprio para pagamento das dívidas da empresa, (iii) houve irregular encerramento da empresa pelos herdeiros que são contratualmente obrigados à continuidade da empresa ou à sua liquidação, (iv) já é a segunda empresa em sucessão que o Agravado e seus herdeiros abriram, que contraiu dívidas e foi abandonada com suas dívidas em aberto e (v) há evidente má-fé no ocultamento da empresa no inventário e de suas sabidas das dívidas.”

Impende ressaltar que a linha argumentativa dos Agravantes caminha no sentido de que os atos em questão revelariam a existência de confusão patrimonial (art. 50, §2º, CC).

Ocorre que, ao que se vê, nenhuma dessas situações efetivamente se enquadra naquilo que a Lei prevê como confusão patrimonial, as quais são afetas, essencialmente, ao cumprimento repetitivo de obrigações da empresa pelo sócio ou vice-versa, à transferência de recursos sem efetiva contraprestação e atos de descumprimento da autonomia patrimonial.

Faço um adendo para elucidar, a título de ilustração, que, quanto ao dito acordo celebrado pelos herdeiros em nome próprio, com o fito de adimplir obrigação da pessoa jurídica - o que poderia, em abstrato, indicar confusão patrimonial -, na realidade, a minuta anexada ao recurso revela que o ajuste foi firmado em nome da própria pessoa jurídica, representada por Luciane Behle, e em nome de Edgar Behle, como devedor solidário. Todavia, a situação não parece se amoldar à hipótese em que o
sócio
, de forma reiterada, cumpre obrigações da pessoa jurídica, máxime porque não há demonstração de que Edgar era sócio da empresa à época, tampouco que se trata de reiteração de conduta.

Ainda, merece registro a jurisprudência sedimentada por esta Corte de Justiça, no sentido de que a dissolução irregular, desacompanhada dos pressupostos de abuso da personalidade jurídica, não é suficiente para desconsideração da personalidade jurídica da empresa; exemplificada pelo seguinte aresto:

[...]
5. Para aplicação da teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica (art. 50 do CC/2002 ), exige-se a comprovação de abuso, caracterizado pelo desvio de finalidade (ato intencional dos sócios com intuito de fraudar terceiros) ou confusão patrimonial, requisitos que não se presumem mesmo em casos de dissolução irregular ou de insolvência da sociedade empresária.
[...] (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5003661-68.2021.8.08.0000, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, 3ª Câmara Cível)

Sobreleva mencionar também que, nesta ocasião, apenas se está examinando a probabilidade do direito alegado pelos Agravantes para fins de concessão da tutela de urgência,
in casu,
ordem de penhora; sendo certo que a questão envolvendo a comprovação do abuso da personalidade jurídica da empresa poderá ser melhor analisada no incidente em epígrafe, com a escorreita instrução; mesmo porque, na esteira da
jurisprudência, revela-se
“inadequada ao necessário aprofundamento no acervo probatório, tendo em vista que o agravo de instrumento não comporta apreciação pormenorizada das provas, pois implicaria antecipar o julgamento da ação principal e suprimir a instância julgadora”
.
(
TJDF
; AI nº 07222.60-92.2022.8.07.0000, Rel. Des. FÁBIO EDUARDO MARQUES, Quinta Turma Cível, DJ 23.2.2023), sobretudo quando a demanda de origem ainda se encontra em prematuro estágio.

Nessa mesma linha intelectiva, trago à colação:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
INDEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA CAUTELAR EM INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
. O ARTIGO 134, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, DISPÕE QUE O REQUERIMENTO DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DEVE DEMONSTRAR O PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS ESPECÍFICOS . POR OUTRO, LADO O ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL, AO CONSAGRAR A TEORIA MAIOR DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA, SOMENTE AUTORIZA A DECRETAÇÃO DA MEDIDA EXCEPCIONAL NAS ESTRITAS HIPÓTESES DE DESVIO DE FINALIDADE OU DE CONFUSÃO PATRIMONIAL.
DESSE MODO, COMO APONTADO NA DECISAO AGRAVADA, A EFETIVA COMPROVAÇÃO DA ALEGADA CONFUSÃO PATRIMONIAL, CARACTERIZADA PELA AUSÊNCIA DE SEPARAÇÃO DE FATO ENTRE OS PATRIMÔNIOS E PELA PRÁTICA DE ATOS DE DESCUMPRIMENTO DA AUTONOMIA PATRIMONIAL, NOS MOLDES DO ARTIGO 50, § 2º, DO CÓDIGO CIVIL, EXIGE O APROFUNDAMENTO DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA DO FEITO, ASSIM COMO O REGULAR ESTABELECIMENTO DO CONTRADITÓRIO PELOS REQUERIDOS.
RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 00126308320238190000 202300218806, Relator.: Des(a) . FABIO DUTRA, Data de Julgamento: 05/10/2023, DECIMA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 1ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 22/01/2024)

Ante o exposto, conheço

do agravo de instrumento interposto, mas
NEGO
-LHE PROVIMENTO,
para manter incólume a decisão que indeferiu a tutela provisória requerida pelos Agravantes.

É
como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 31/03/2025 às 12:59:09, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
56205931032025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.